Tribunal: TJSP
Processo: 2220326-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NÃO AUTORIZADA PELA CETESB E DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DEVER DOS RÉUS DE PROVAR QUE SUA ATIVIDADE NÃO CAUSARÁ DANOS AO MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA NÃO AUTORIZADA PELA CETESB E DANOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DEVER DOS RÉUS DE PROVAR QUE SUA ATIVIDADE NÃO CAUSARÁ DANOS AO MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Apesar de competir ao juiz a apreciação da prova e a direção da instrução processual, evitando a produção de provas desnecessárias ou inúteis ao seu convencimento, diante dos argumentos ofertados pelos réus quanto à controvérsia sobre a natureza da área objeto da demanda, bem como em relação ao estágio de regeneração da vegetação nativa objeto da autorização para supressão, é de bom alvitre que se proceda à produção de prova pericial almejada;
II. Considerando o teor da norma prevista no art. 225, "caput" e § 3o, da CF, e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, atinente à responsabilidade objetiva ambiental, bem como a aplicação, à espécie, do Princípio da Precaução, em conformidade com a relação de causalidade que é presumida com o objetivo precípuo de evitar a ocorrência do dano, é de se impor a inversão do ônus da prova com o fim de que o acusado pelos danos ambientais comprove que sua atividade não causará danos ao meio ambiente, mormente porque alguns direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor devem ser estendidos ao autor da ação que visa resguardar o meio ambiente, à luz do art. 21 da Lei no 7.347/85.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220326-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que são agravantes PEDRO
OSMAR COELHO, JOANA JAEGER COELHO, MAIKON COELHO, VIVIANE BACK
COELHO, JANDIRA ZAPELINE, DACIO DERETTE, RICARDO COELHO e
VALERIA CHEYENNE GOMES COELHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL PETRONI
NETO (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220326-02.2019.8.26.0000
3/4-Voto no 42.072
2
Agravo de Instrumento No 2220326-02.2019.8.26.0000
Agravantes : PEDRO OSMAR COELHO E OUTROS
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO E OUTROS
Comarca : Iguape 1a Vara
Juiz(a)
: Guilherme Henrique dos Santos Martins
V O T O N.o 42.072
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA
NÃO AUTORIZADA PELA CETESB E DANOS AMBIENTAIS
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
DEVER DOS RÉUS DE
PROVAR QUE SUA ATIVIDADE NÃO CAUSARÁ DANOS AO
MEIO AMBIENTE DECISÃO REFORMADA EM PARTE
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Apesar de competir ao juiz a apreciação da prova e a direção
da instrução processual, evitando a produção de provas
desnecessárias ou inúteis ao seu convencimento, diante dos
argumentos ofertados pelos réus quanto à controvérsia sobre a
natureza da área objeto da demanda, bem como em relação ao
estágio de regeneração da vegetação nativa objeto da autorização
para supressão, é de bom alvitre que se proceda à produção de
prova pericial almejada;
II. Considerando o teor da norma prevista no art. 225, “caput” e
§ 3o, da CF, e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, atinente à
responsabilidade objetiva ambiental, bem como a aplicação, à
espécie, do Princípio da Precaução, em conformidade com a
relação de causalidade que é presumida com o objetivo precípuo
de evitar a ocorrência do dano, é de se impor a inversão do ônus
da prova com o fim de que o acusado pelos danos ambientais
comprove que sua atividade não causará danos ao meio
ambiente, mormente porque alguns direitos previstos no Código
de Defesa do Consumidor devem ser estendidos ao autor da ação
que visa resguardar o meio ambiente, à luz do art. 21 da Lei no
7.347/85.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
moveu ação civil pública ambiental contra RICARDO COELHO,
VALÉRIA
CHEYENNE
GOMES
COELHO,
PEDRO
OSMAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220326-02.2019.8.26.0000
3/4-Voto no 42.072
3
COELHO,
JOANA
JAEGER
COELHO,
MAIKON
COELHO,
VIVIANE BACK COELHO, DACIO DERETTE, JANDIRA ZAPELINE
DERETTE e CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
O MM. Juiz de primeiro grau houve por bem indeferir o pedido de
produção de prova pericial e testemunhal requerido pelos réus, e autorizou a
inversão do ônus da prova.
Inconformados, agravam de instrumento os réus, almejando a
reforma da decisão. Alegam, em síntese, que não há APP no imóvel; que a
área em questão foi devidamente licenciada pela CETESB; que é necessária a
produção de prova testemunhal e pericial para atestar que as áreas do imóvel
são regulares, independentemente das provas já juntadas aos autos, as quais
foram todas contestadas em sua peça de defesa, sob pena de cerceamento de
defesa; que não é possível a inversão do ônus da prova; que os laudos
apresentados pelo autor estão equivocados; que as provas devem ser
produzidas sob o crivo do contraditório; que o imóvel é passível de
regularização; que a presunção de dano pelos réus não pode persistir, já que
os laudos produzidos até então nos autos são contraditórios, tudo a ensejar,
pois, o provimento recursal.
O efeito suspensivo requerido foi concedido (fl. 2.078). A parte
autora apresentou a contraminuta de fls. 2.086/2.091, tendo o juízo a quo
ofertado as informações de fls. 2.082/2.083. A douta Procuradoria de Justiça
juntou seu parecer às fls. 2.094/2.114.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos
abaixo alinhavados.
Conforme se depreende dos autos, ajuizou o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ação civil pública contra
RICARDO COELHO, VALÉRIA CHEYENNE GOMES COELHO,
PEDRO OSMAR COELHO, JOANA JAEGER COELHO, MAIKON
COELHO, VIVIANE BACK COELHO, DACIO DERETTE, JANDIRA
ZAPELINE DERETTE e CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220326-02.2019.8.26.0000
3/4-Voto no 42.072
4
ESTADO DE SÃO PAULO, sob alegação de constatação de supressão de
vegetação em área de preservação permanente de propriedade dos réus,
denominada "Sítio Retiro".
O MM. juiz a quo indeferiu a produção de prova pericial e oral,
bem como manteve a inversão do ônus da prova. Contra essa decisão,
insurgem-se os réus, e com parcial razão, a meu ver.
De proêmio, há de se ressaltar o entendimento de que nas ações
civis ambientais, em razão do bem jurídico tutelado, é plenamente admissível
a inversão do ônus da prova.
Considerando o teor da norma prevista no art. 225, “caput” e § 3o,
da CF, e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, atinente à responsabilidade objetiva
ambiental, bem como a aplicação, à espécie, do Princípio da Precaução em
conformidade com a relação de causalidade que é presumida com o objetivo
precípuo de evitar a ocorrência do dano, é de se impor a inversão do ônus da
prova com o fim de que o acusado pelos danos ambientais comprove que sua
atividade não causará danos ao meio ambiente, mormente porque alguns
direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor devem ser estendidos
ao autor da ação que visa resguardar o meio ambiente, à luz do art. 21 da Lei
no 7.347/85.
Esse entendimento, aliás, é oriundo dos inúmeros casos já
analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que bem concluíram
que nas ações civis ambientais, o caráter público e coletivo do bem jurídico
tutelado, e não eventual hipossuficiência do autor da demanda em relação ao
réu até porque o ônus probatório não se confunde com o dever de o
Ministério Público arcar com os honorários periciais nas provas por ele
requeridas, em ação civil pública, sendo questões, portanto, distintas e
juridicamente independentes conduz à conclusão de que alguns direitos do
consumidor também devem ser estendidos ao autor daquelas ações, pois essas
buscam resguardar o patrimônio público coletivo consubstanciado no meio
ambiente. O princípio da precaução, por sua vez, determina que o meio
ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza
(por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre
determinada atividade e um efeito ambiental nocivo (REsp 972.902-RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 25.08.2009).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220326-02.2019.8.26.0000
3/4-Voto no 42.072
5
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
AMBIENTAL.
CONTAMINAÇÃO
COM
MERCÚRIO. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS
DINÂMICO DA PROVA. CAMPO DE APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o, VIII, E
117 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA
PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO
DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.
1. Em Ação Civil Pública proposta com o fito de reparar alegado
dano ambiental causado por grave contaminação com mercúrio, o Juízo de 1o
grau, em acréscimo à imputação objetiva estatuída no art. 14, § 1o, da Lei
6.938/81, determinou a inversão do ônus da prova quanto a outros elementos
da responsabilidade civil, decisão mantida pelo Tribunal a quo.
2. O regime geral, ou comum, de distribuição da carga probatória
assenta-se no art. 333, caput, do Código de Processo Civil. Trata-se de modelo
abstrato, apriorístico e estático, mas não absoluto, que, por isso mesmo, sofre
abrandamento pelo próprio legislador, sob o influxo do ônus dinâmico da
prova, com o duplo objetivo de corrigir eventuais iniquidades práticas (a
probatio diabólica, p. ex., a inviabilizar legítimas pretensões, mormente dos
sujeitos vulneráveis) e instituir um ambiente ético-processual virtuoso, em
cumprimento ao espírito e letra da Constituição de 1988 e das máximas do
Estado Social de Direito.
3. No processo civil, a técnica do ônus dinâmico da prova
concretiza e aglutina os cânones da solidariedade, da facilitação do acesso à
Justiça, da efetividade da prestação jurisdicional e do combate às
desigualdades, bem como expressa um renovado due process, tudo a exigir
uma genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na demanda.
4. O legislador, diretamente na lei (= ope legis), ou por meio de
poderes que atribui, específica ou genericamente, ao juiz (= ope judicis),
modifica a incidência do onus probandi, transferindo-o para a parte em
melhores condições de suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente, tanto
mais em relações jurídicas nas quais ora claudiquem direitos indisponíveis ou
intergeracionais, ora as vítimas transitem no universo movediço em que
convergem incertezas tecnológicas, informações cobertas por sigilo industrial,
conhecimento especializado, redes de causalidade complexa, bem como danos
futuros, de manifestação diferida, protraída ou prolongada.
5. No Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é
de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta,
p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de
cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência
da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos
poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e
administrador do processo).
6. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "Justifica-se a
inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade
potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220326-02.2019.8.26.0000
3/4-Voto no 42.072
6
empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990
c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da
Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
14.9.2009), técnica que sujeita aquele que supostamente gerou o dano
ambiental a comprovar "que não o causou ou que a substância lançada ao
meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva" (REsp 1.060.753/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).
7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, contém comando normativo estritamente
processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo
estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil
Pública, e não só nas relações de consumo (REsp 1049822/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009).
8. Destinatário da inversão do ônus da prova por hipossuficiência
- juízo perfeitamente compatível com a natureza coletiva ou difusa das vítimas
- não é apenas a parte em juízo (ou substituto processual), mas, com maior
razão, o sujeito-titular do bem jurídico primário a ser protegido.
9. Ademais, e este o ponto mais relevante aqui, importa salientar
que, em Recurso Especial, no caso de inversão do ônus da prova, eventual
alteração do juízo de valor das instâncias ordinárias esbarra, como regra, na
Súmula 7 do STJ. "Aferir a hipossuficiência do recorrente ou a
verossimilhança das alegações lastreada no conjunto probatório dos autos ou,
mesmo, examinar a necessidade de prova pericial são providências de todo
incompatíveis com o recurso especial, que se presta, exclusivamente, para
tutelar o direito federal e conferir-lhe uniformidade" (REsp 888.385/RJ,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 27.11.2006. No mesmo
sentido, REsp 927.727/MG, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de
4.6.2008).
10. Recurso Especial não provido” (REsp 883.656, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.03.2010).
Este Egrégio Tribunal de Justiça também já teve a oportunidade de
apreciar questão similar à que ora se discute, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Insurgência contra decisão que determinou pagamento de custas para perícia.
INADMISSIBILIDADE. Interpretação do Código de Defesa Do Consumidor e
do artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, admitindo a inversão do ônus da
prova em matéria de direito ambiental. CUSTAS PERICIAIS. Em consequência
da inversão do ônus a prova, cabe ao réu o custeio da perícia. Inteligência do
artigo 19 do CPC, caput. NEGADO PROVIMENTO” (Agravo de Instrumento
no 0102793-66.2013.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 13.02.2014).
Como se vê, em razão de o bem jurídico tutelado à espécie
prevalecer sobre a questão da hipossuficiência do autor da ação, alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220326-02.2019.8.26.0000
3/4-Voto no 42.072
7
preceitos elencados no Código de Defesa do Consumidor podem ter sua
aplicação estendida às ações em que se visa resguardar o meio ambiente,
exatamente como se vê no presente caso, justamente porque mister se faz a
aplicação do art. 21 da Lei no 7.347/85, que dispõe:
“Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos
e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da Lei que
instituiu o Código de Defesa do Consumidor”.
De outra sorte, estabelece o art. 6o, VIII, do CDC:
“São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Logo, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 21
da Lei no 7.347/85, de rigor era mesmo a inversão do ônus da prova.
No mais, a r. decisão agravada comporta reforma para o fim de que
se proceda à produção de prova pericial almejada.
O nosso sistema processual adota para as provas o sistema da
persuasão racional, também chamado de livre convencimento, consagrado no
art. 371, do CPC, in verbis:
"O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão
as razões da formação de seu convencimento. ".
Assim, o juiz aprecia a prova livremente, e ao dirigir a instrução
processual deve evitar a produção de provas desnecessárias ou inúteis ao seu
convencimento.
Apesar de assim ser, creio que, diante dos argumentos ofertados na
defesa pelos réus, quanto à negativa da existência de área de preservação
permanente na propriedade rural sub judice, dada a inexistência de curso
d'água no local e de vegetação secundária em estágio médio de recuperação,
conforme atestado até mesmo pelo órgão ambiental (CETESB), a produção
de prova pericial pretendida pelos recorrentes se faz necessária na busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220326-02.2019.8.26.0000
3/4-Voto no 42.072
8
verdade, conducente a uma boa prestação jurisdicional.
Assim, no caso, a produção de prova pericial é de bom alvitre, até
porque, considerando o entendimento exarado pela douta Procuradoria de
Justiça, “a natureza da área - se APP ou não - é questão controvertida, não
havendo consenso a respeito do assunto nem mesmo entre os órgãos
ambientais. Outra questão que não é unânime entre a CETESB e a
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental diz respeito ao estágio de
regeneração da vegetação nativa objeto da autorização para
supressão...sendo recomendável a realização de perícia técnica para
elucidação destes pontos controvertidos.” (fls. 2.110/2.112).
O mesmo não se diga em relação à pretensão de prova oral para
oitiva dos policiais militares que autuaram os agravantes pela prática de ilícito
administrativo ambiental, consistente na supressão de vegetação nativa
secundária em estágio médio de regeneração, eis que tal mostra-se totalmente
despicienda, em razão de se prestar a fazer prova sobre circunstâncias fáticas
já demonstradas documentalmente, em especial os autos de infração lavrado
que instruíram o feito.
Desse modo, de rigor a reforma parcial da r. decisão agravada, para
acolhimento tão somente do pedido de realização de prova pericial, mantendo-
se a decisão agravada na parte que reitera a inversão do ônus probatório e
indefere a realização da prova oral.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos acima
mencionados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator